Tribunal: STF
Processo: RE 109213
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PARAGRAFOS 3. E. 4. DO ART. 153 DA C.F., POR  VIOLAÇÃO A COISA
JULGADA E DENEGAÇÃO DE JURISDIÇÃO. TEMAS  NÃO QUESTIONADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE SE LIMITOU A APRECIAR QUESTÃO PROCESSUAL,
RELATIVA A DESCABIMENTO DE RECURSO DE REVISTA EM PROTESTO DE
EXECUÇÃO TRABALHISTA (SUMULAS 282 E 356), SEM  DEIXAR DE PRESTAR
JURISDIÇÃO. EVENTUAL OFENSA INDIRETA A NORMA CONSTITUCIONAL (POR MA
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS SOBRE  LIMITES OBJETIVOS DA
COISA JULGADA), QUE NÃO SE CONFUNDE COM AFRONTA DIRETA A
CONSTITUIÇÃO.
ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DE INTERCEPTAÇÃO DE ACESSO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL AO S.T.F., SEM SE APONTAR NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 143 DA C.F.
R.E. NÃO CONHECIDO.